Tribunal: STF
Processo: RE 1315811
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 10, Vol. 8):
    “SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Vencimentos. Sexta-parte. Constituição Estadual, art. 129. Base de Cálculo. Vencimentos integrais, excetuadas apenas as vantagens eventuais e aquelas que tenham inserido em sua base de cálculo a sexta-parte. Cabimento. Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJSP n° 193.485-1/6. Art. 115, XVI da CE e art. 37, XIV da CF. GAM excluída da base de cálculo. Art. 2, II, LC nº. 977/2005, demais vantagens não eventuais incluídas. Honorários advocatícios. Reforma. Fixação de quantia certa. Necessidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso da Fazenda e reexame necessário parcialmente providos.”
    No apelo extremo (fl. 19, Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO defende, em síntese, a aplicação dos índices da caderneta de poupança no que diz respeito à correção monetária.
    Considerando o julgamento de mérito do Tema 810, a Presidência do TJSP remeteu os autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de adequação (fl. 12, Vol. 11).
    O Tribunal de origem, ajustando-se ao entendimento fixado por esta CORTE no referido precedente paradigma, deu parcial provimento ao reexame necessário e ao apelo da FESP, em acórdão assim ementado (fl. 20, Vol. 11):
    “APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Vencimentos. Sexta -parte. Constituição Estadual, art. 129. Base de Cálculo. Vencimentos integrais, excetuadas apenas as vantagens eventuais e aquelas que tenham inserido em sua base de cálculo a sexta-parte. Cabimento. Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJSP n° 193.485-1/6. 
    Art. 115, XVI da CE e art. 37, XIV da CF. GAM excluída da base de cálculo. Art. 2, II, LC n°. 977/2005, demais vantagens não eventuais incluídas. Honorários advocatícios. Reforma. Fixação de quantia certa. Necessidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso da Fazenda e reexame necessário parcialmente providos.
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v. acórdão, para dar parcial provimento ao reexame necessário e ao recurso de apelação da FESP, em consonância com o entendimento exarado pelo C. STF, no RE n° 870.947/SE, em sede de repercussão geral (Tema n° 810).” (grifo nosso)
    Em face dessa decisão, o ESTADO DE SÃO PAULO interpôs o segundo Recurso Extraordinário (fl. 8, Vol. 12), com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal. Em suma, alega que, embora o STF tenha julgado o Tema 810, no sentido de declarar inconstitucional a Taxa Referencial como índice de atualização monetária também na fase anterior à expedição do requisitório, esse entendimento não está em conformidade com o julgado que lhe deu origem. 
    Tendo em vista o julgamento de mérito do Tema 905/STJ, os autos foram, mais uma vez, remetidos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (fl. 14, Vol. 13).
    Dessa vez, o Tribunal de origem refutou a aplicação do precedente firmado no STJ e manteve o acórdão anteriormente prolatado em sede de adequação ao Tema 810. Eis a ementa do julgado (fl. 4, Vol. 14):
    “APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Vencimentos. Sexta -parte. Constituição Estadual, art. 129. Base de Cálculo. Vencimentos integrais, excetuadas apenas as vantagens eventuais e aquelas que tenham inserido em sua base de cálculo a sexta-parte. Cabimento. Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJSP n° 193.485-1/6. 
    Art. 115, XVI da CE e art. 37, XIV da CF. GAM excluída da base de cálculo. Art. 2, II, LC n. 977/2005, demais vantagens não eventuais incluídas. Honorários advocatícios. Reforma. Fixação de quantia certa. Necessidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso da Fazenda e reexame necessário parcialmente providos.
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Tema 905 já julgado pelo STJ. V. acórdão anteriormente adequado, nos termos do Tema n° 810, para dar parcial provimento ao reexame necessário e ao recurso de apelação da FESP, em consonância com o entendimento exarado pelo C. STF, no RE n° 870.947/SE, em sede de repercussão geral. Decisão colegiada mantida.” (grifo nosso)
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 34, Vol. 14).
    Inconformada, o ESTADO DE SÃO PAULO interpôs o terceiro Recurso Extraordinário (fl. 6, Vol. 15), alegando, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, violação ao art. 97 da Constituição. Assevera que, “no que tange aos consectários da condenação, o órgão fracionário do TJ/SP afastou a aplicação da Taxa Referencial (TR) como critério de correção monetária, o que viola o entendimento vinculante do STF no RE 870.947/SE (Tema 810). Afirma que, “ao não aplicar o artigo 1°-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal 11.960/09, em relação à correção monetária de débitos até 25/03/2015, o TJ/SP não respeitou o procedimento previsto no artigo 97 da Constituição Federal e tampouco o enunciado 10 da Súmula da Jurisprudência Vinculante” (fl. 14, Vol. 15).
    Na sequência, o Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, admitiu o RE e remeteu os autos ao STF (fl. 9, Vol. 16). 
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Por fim, quanto aos juros moratórios e à correção monetária, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    No caso, o Tribunal de origem, em juízo de adequação ao Tema 810, assim decidiu (fl. 1, Vol. 12):
    “Os autos retornaram a esta Turma julgadora, para eventual reapreciação da questão, nos temos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, em face do decidido no RE n° 870.947/SE, Tema n° 810, de 20/09/17 "no sentido de que a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 com a redação dada pela Lei n° 11.960/09)".
    (…)
    Turma Julgadora desta C. Câmara deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos e ao reexame necessário e, no que tange aos juros de mora, restou ali consignado que deveriam ser no importe de 6% ao ano, observando-se o disposto no artigo 1°-F acrescentado à Lei n° 9.494/97 pela MP n° 2180-35 (redação original), em razão do quanto decidido na ADIn n° 4357/DF. Todavia, neste ponto, o v. aresto comporta adequação. 
    Isso porque, o Tema n° 810 foi julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal e quanto aos juros de mora assim foi decidido:
    "O artigo 1"-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5°, capta); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009." (g.n.) 
    Destarte, de rigor a adequação do v. acórdão nos termos do Recurso Extraordinário n° 870.947/SE, julgado em regime de repercussão geral, para dar provimento em parte ao reexame necessário e ao recurso interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, determinando, no que tange à fixação de juros de mora, que deve ser observada a disciplina contida no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 11.960/09, tendo em vista não versar a hipótese dos autos de condenação provinda de relação jurídico-tributária.” 
    Ao assim decidir, verifica-se que o acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente